Tribunal: CARF
Processo: 10983.904061/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904061/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.135 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
DVA VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE
2015.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904061/2013-16
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904061/2013-16

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 6772.66324.250211.1.2.04-3661, em 25.02.2011, e-fls. 09-14,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2362, determinado sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de
junho de 2010 no valor de R$3.529,36 contido no DARF de R$160.631,08 recolhido em
29.07.2010, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 04-06:
A análise do direito creditório es á limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 3.529,36
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN), Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-90.270, de 18.08.2017, e-fls. 58-64:
IRPJ. PAGAMENTO DE TRIBUTO A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO COMPROVADO.
O pagamento indevido ou a maior de IRPJ ainda que declarado em DIPJ
somente se constitui direito creditório líquido e certo a ser reconhecido para fins de
restituição ou compensação, se as informações constantes da referida declaração forem
devidamente comprovadas.
DCTF RETIFICADORA. PROVA.
A DCTF retificadora deve vir acompanhada de provas suficientes a demonstrar
o mero erro de preenchimento por parte do contribuinte, mormente quando
apresentada após ciência do despacho decisório da Delegacia da Receita Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 06.09.2017, e-fl. 67, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.10.2017, e-fls. 69-74, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Salvo melhor Juízo, entende a recorrente que cumpriu os requisitos legais no
sentido de conferir legalidade, liquidez e certeza à compensação realizada.
A decisão recorrida entendeu que a liquidez e certeza do crédito compensado
não estão presentes, visto que não estão acompanhadas da documentação pertinente,
não servindo de prova a simples entrega de planilhas ou da DIPJ.
Todavia, pelo minucioso relato contido na decisão ora recorrida, restou
incontroverso que quando da apuração do IRPJ por estimativa, referente ao período de
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904061/2013-16

apuração em 30/06/2010, apurou-se um débito a pagar de R$ 157.101,72, conforme
declarado na DIPJ do ano calendário de 2010, sendo que o valor recolhido
equivocadamente foi de R$ 160.631,08, resultando no crédito de R$ 3.529,36, que por
sua vez foi utilizado na PER/DECOMP. E na DCTF do mesmo período foi informado
erroneamente um débito de R$ 160.631,08, não caracterizando o crédito pleiteado para
compensação, conforme decisão ora recorrida.
Anexa-se neste ato, cópia do Livro de Apuração do Lucro Real — LALUR, do
ano de 2010 (doc. 01), este sim documento fiscal válido, que comprova que o lucro
real foi de R$ 3.587.520,43, que por sua vez é o valor de partida para a apuração do
IRPJ a pagar, conforme descrito na planilha já constante dos autos.
Anexam-se ainda, os DARF's, comprovantes de pagamento realizados e Livro
Razão, este enviado no arquivo Sped Contábil e de conhecimento da Receita Federal
(docs. 02/03), que somados, atingem o montante realmente devido no período, a título
de IRPJ, de R$ 863.354,98, comprovando assim, que o último pagamento devido era
de R$ 157.101,72 e não de R$ 160.631,08, conforme planilha anexada aos autos, que
agora deixa de ser um documento principal, mas apenas auxiliar ao presente recurso.
Assim, o primeiro requisito para que se postule a compensação está
comprovado, que é o pagamento feito a maior.
Quanto ao segundo requisito, que é a comprovação de liquidez e certeza deste
pagamento a maior, entende a recorrente que desincumbiu-se a contento do seu ônus
probatório, visto que a documentação apresentada contém as informações necessárias
para que se chegue à conclusão pretendida pela recorrente e até então refutada na
decisão.
Constou do Acórdão que DCTF é instrumento de confissão de dívida para
constituir o crédito tributário.
Partindo desta premissa, então deve ser aceita também como documento hábil à
constituição de crédito tributário, quando apresentada em sua forma retificadora, como
foi o caso, em que foi reduzido o IRPJ, de R$ 160.631,08 para R$ 157.101,72(fls. 56).
E em relação à DIPJ, discorda do julgado que tal documento deixou de ter a
força constitutiva do crédito tributário, visto que em legislação alguma assim está
disposto, menos ainda na IN SRF n° 014/2000, que alterou o art. 1° da IN SRF n°
077/1998.
Aliás, o art. 1° referido diz que são documentos de informação as "declarações,
e a DCTF, sendo plenamente possível o enquadramento da DIPJ em "declarações",
pois, repita-se, não há vedação e proibição expressas em sentido contrário.
Ainda que conste na DIPJ que "as informações correspondem à verdade", não
deixa de ser uma confissão de dívida ali declarada.
Basta fazermos o questionamento inverso: Caso não seja pago o valor declarado
na DIPJ, que por sua vez é idêntico ao da DCTF, a Receita Federal não tomará tal
valor como devido? Obviamente que sim.
Então, a decisão mostra-se incoerente ao não aceitar a DIPJ como documento
idôneo a provar o crédito tributário.
Como menciona a decisão recorrida, foram apresentadas duas DCTF, a
principal no ano de 2013 (fls. 56), que retificou o valor do débito para R$ 157.101,72,
este o valor realmente devido e de acordo com toda a demonstração contábil
apresentada.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904061/2013-16

Caso ainda seja mantido o entendimento de que não houve a prova robusta do
erro cometido, anexam-se também neste momento, o balancete (doc. 04) do período
de competência de dezembro de 2010, extraído do Livro Diário enviado digitalmente à
SRF em data de 24/06/2011 (doc. 05) e também registrado perante a Junta Comercial
de Santa Catarina (doc. 06).
No mencionado balancete, é possível identificar na conta 11040300105 — IRPJ
Antecipação, o valor de R$ 3.529,36, que coincide com o valor que se pretende
compensar.
E para fins de justificação da possibilidade de juntada dos documentos ora
anexados, neste momento recursal, cita-se o art. 16, § 40, "c", do Decreto n°
70.235/1972, onde é autorizada a juntada de documentos posteriormente à
impugnação, que destinem-se "a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos."
O fato e razão novos que agora se questiona é justamente o argumento contido
na decisão de não aceitar a DIPJ e as planilhas de apuração do IRPJ de junho de 2010
como documento idôneo e hábil a comprovar o erro de escrituração, pois até então, a
recorrente estava certa de que teria aceita a sua impugnação com base em tais
documentos, que além de comprovar o erro, são verdadeiras e inequívocas declarações
de confissão de dívida da recorrente.
A SRF possui todo o direito de investigar tais declarações e atestar ou não a
veracidade, impondo-se as penalidades legais no caso de inverdade.
Assim, evidente está que houve equívoco no lançamento de valores na DCTF,
posteriormente retificado, não se caracterizando em momento algum má-fé da
recorrente, sendo correta e justa a autorização de compensação requerida.
No que concerne ao pedido conclui que:
Isto posto, pugna à V.Exa. que seja dado provimento ao recurso ora interposto,
para em conseqüência modificar a decisão recorrida e cancelar o débito que lhe está
sendo cobrado, declarando devidamente compensados os valores recolhidos a maior,
na PER/DCOMP 06772.66324.250211.1.3.04-3661.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904061/2013-16

próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904061/2013-16

ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A obrigação tributária do recolhimento do tributo sobre a base de cálculo estimada
tem fato gerador específico previsto no art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Diferente é a determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a pagar no encerramento
do período de apuração em que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do
tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real, bem como o IRPJ ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 1o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904061/2013-16

Há subsunção ao enunciado constituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sobre a possibilidade jurídica de retificação de dados declarados após a ciência do
Despacho Decisório, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-90.270, de 18.08.2017, e-fls.
58-64:
31. No caso em exame, constata-se que não foram juntados aos autos cópias de
livros e documentos de sua escrituração contábil / fiscal que comprovem as alterações
efetuadas nas DCTF apresentadas pela interessada após a emissão do Despacho
Decisório, inclusive com alteração do valor de débito declarado, não sendo suficiente
a simples entrega de planilhas ou da DIPJ.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, já que a Recorrente apresenta os balancetes
mensais do ano-calendário de 2010, e-fls. 75-185, como acervo fático-probatório dos dados
retificados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) apresentada em
21.08.2013, e-fls. 15-29.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904061/2013-16

obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e 69 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972.
Impõe-se direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo
Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, cujo fundamento de validade encontra-se no art. 147 e no
art. 149 do Código Tributário Nacional.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.135 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904061/2013-16

no 2, de 28 de agosto de 2015, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital